Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-40.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803891-40.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM HEMATOLOGIA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 11165960 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência Requerida em Caráter Antecedente,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria da Penha Batista Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11165906 – fls. 1/5), que a Sra. Maria da Penha Batista Silva, encontra-se internada desde 26/02/2022 no Hospital Geral de Parauapebas, apresentando quadro de perda ponderal severa, surgimento de linfoadenomegalia na região cervical posterior, leucocitose e plaquetopenia, necessitando urgente ser transferida para hospital de referência em hematologia.

Deferido o pedido de tutela provisória

de urgência (ID 11165908 – fls. 1/3).

Em ID ́s 11165918 e 11165921, o Município de Parauapebas e o Estado do Pará informam, respectivamente, o cumprimento da decisão liminar e a internação da paciente no Hospital Ophir Loyola, em Belém.

Em contestação, o Município de Parauapebas, preliminarmente, aponta a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do interesse de agir, em razão do cumprimento da decisão liminar. No mérito, argumenta acerca 1)
Da delimitação da atribuição. Repartição de Competência. Inteligência da Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.390/2013 c/c Tese de Repercussão Geral Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; 2) Da Gestão Plena. Em que pese as alegações de que o Município possui gestão plena do Sistema de Saúde, é importante frisar que as demandas de média e alta complexidades não são transferidas ao Município, sendo os recursos aplicados de forma específica, sob pena de desvio de finalidade; 3) Da Política de Saúde Pública no Plano Infraconstitucional. DA descentralização e hierarquização do Sistema na Lei Nº 8.080/90 (Lei Orgânica Da Saúde); 4) - Do Princípio da Reserva do Possível – Vinculação à Possibilidade Orçamentária; 5) Da ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações e obrigações contra o Poder Público; 6) Da impossibilidade de execução antecipada da multa ofensa ao pagamento por meio de Precatórios. Ao final, postula pela improcedência do pedido.

Por sua vez, o Estado, ao contestar (ID 11165939 – fls. 1/9), aponta, em preliminar a ausência de interesse de agir, ante a perda do objeto, postulando a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, afirma 1) ser responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que detentor de gestão plena em saúde, recebendo repasse da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sendo possível o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 3) a recente decisão do STF, tema 793, no sentido de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, sendo

inexistente a responsabilidade por parte do Estado do Pará. Postula, ao final, a improcedência do pedido.

Réplica às contestações apresentada em ID 11165959 – fls. 1/3.

Sobreveio a sentença (ID 11165960 – fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.”

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar. (ID 11165963 – fls. 1/9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID 11165967 – fls. 1/6.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 13698999 – fls. 1/17, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803891-40.2022.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA DA PENHA BATISTA SILVA

ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM HEMATOLOGIA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 11165960 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência Requerida em Caráter Antecedente,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria da Penha Batista Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 11165906 – fls. 1/5), que a Sra. Maria da Penha Batista Silva, encontra-se internada desde 26/02/2022 no Hospital Geral de Parauapebas, apresentando quadro de perda ponderal severa, surgimento de linfoadenomegalia na região cervical posterior, leucocitose e plaquetopenia, necessitando urgente ser transferida para hospital de referência em hematologia.

Deferido o pedido de tutela provisória

de urgência (ID 11165908 – fls. 1/3).

Em ID ́s 11165918 e 11165921, o Município de Parauapebas e o Estado do Pará informam, respectivamente, o cumprimento da decisão liminar e a internação da paciente no Hospital Ophir Loyola, em Belém.

Em contestação, o Município de Parauapebas, preliminarmente, aponta a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda do interesse de agir, em razão do cumprimento da decisão liminar. No mérito, argumenta acerca 1)
Da delimitação da atribuição. Repartição de Competência. Inteligência da Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.390/2013 c/c Tese de Repercussão Geral Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; 2) Da Gestão Plena. Em que pese as alegações de que o Município possui gestão plena do Sistema de Saúde, é importante frisar que as demandas de média e alta complexidades não são transferidas ao Município, sendo os recursos aplicados de forma específica, sob pena de desvio de finalidade; 3) Da Política de Saúde Pública no Plano Infraconstitucional. DA descentralização e hierarquização do Sistema na Lei Nº 8.080/90 (Lei Orgânica Da Saúde); 4) - Do Princípio da Reserva do Possível – Vinculação à Possibilidade Orçamentária; 5) Da ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações e obrigações contra o Poder Público; 6) Da impossibilidade de execução antecipada da multa ofensa ao pagamento por meio de Precatórios. Ao final, postula pela improcedência do pedido.

Por sua vez, o Estado, ao contestar (ID 11165939 – fls. 1/9), aponta, em preliminar a ausência de interesse de agir, ante a perda do objeto, postulando a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, afirma 1) ser responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que detentor de gestão plena em saúde, recebendo repasse da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, sendo possível o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 3) a recente decisão do STF, tema 793, no sentido de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, sendo

inexistente a responsabilidade por parte do Estado do Pará. Postula, ao final, a improcedência do pedido.

Réplica às contestações apresentada em ID 11165959 – fls. 1/3.

Sobreveio a sentença (ID 11165960 – fls. 1/6), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.”

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar. (ID 11165963 – fls. 1/9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID 11165967 – fls. 1/6.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 13698999 – fls. 1/17, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência Requerida em Caráter Antecedente, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Parauapebas forneçam à requerente
transferência para hospital de referência em Hematologia devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria da Penha Batista Silva.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023